Tribunal: TJES
Processo: 0018942-92.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018942-92.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: A. M. VERISSIMO BORRACHARIA E SERVICOS LTDA
APELADO: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU EXAURIDAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
NECESSIDADE DE HAVER PROVA DOS PRESSUPOSTOS – P
ESSOA JURÍDICA – CURADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.763.916/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/06/2021, DJe 1º/07/2021) e, na espécie, foram exauridas as possibilidades de encontrar o atual endereço da requerida, caso, evidentemente, ainda se mantenha em atividade.

2)
A citação por edital foi determinada somente após o insucesso de duas tentativas de citação em endereços distintos e do insucesso nas consultas realizadas nas ferramentas disponibilizadas ao juiz, em fiel observância ao que dispõe o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, do que decorre a ausência de mácula no proceder do Juízo de 1º grau.

3)
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não resulta na automática concessão da assistência judiciária gratuita, por ser necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, mesmo no caso de atuação como curador especial, diante da revelia do réu, citado de forma ficta (CPC/2015, art. 72, inciso II), o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido.

4
)

Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
A. M. Veríssimo Borracharia e Serviços Ltda-ME

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 64/71) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada em seu desfavor por
A.M. Veríssimo Borracharia e Serviços Ltda-ME
, julgou procedente o pedido formulado a fim de declarar constituído o título executivo judicial no valor de R$ 5.499,26 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos).

Nas razões recursais (fls. 76/82), sustenta a apelante, por meio de curador especial, que:
(i)
a sentença é nula por ter sido determinada, de forma prematura, a sua citação por edital, antes do exaurimento das tentativas de localizá-la; e
(ii)
por estar sob o patrocínio da Defensoria Pública, não há informações sobre a sua situação financeira, daí porque deve ser-lhe concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (fls. 85/88), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
A. M. Veríssimo Borracharia e Serviços Ltda-ME

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na presente “
ação monitória
” ajuizada em seu desfavor por
A.M. Veríssimo Borracharia e Serviços Ltda-ME
, julgou procedente o pedido a fim de declarar constituído o título executivo judicial no valor de R$ 5.499,26 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos).

Nas razões recursais, sustenta a apelante, por meio de curador especial, que:
(i)
a sentença é nula por ter sido determinada, de forma prematura, a sua citação por edital, antes do exaurimento das tentativas de localizá-la; e que
(ii)
por estar sob o patrocínio da Defensoria Pública, não há informações sobre a sua situação financeira, daí porque deve ser-lhe concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda.

A começar pela aventada
nulidade
da citação pela via editalícia, não assiste razão ao ilustre membro de Defensoria Pública que, no exercício das atribuições de curador especial, alegou não terem sido exauridas as diligências em prol da localização da requerida.

De fato, há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.763.916/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21/06/2021, DJe 1º/07/2021) e, na espécie, considero ter ocorrido o exaurimento das possibilidades de encontrar o atual endereço da requerida, caso, evidentemente, ainda se mantenha em atividade.

Da análise dos autos, verifico a tentativa de citação da apelada no endereço informado à época da contratação, qual seja, Av. Mauro Miranda Madureira, nº 585, bairro Elpídio Volpini, Cachoeiro de Itapemirim/ES

(fl. 18), no qual não foi localizada pelo Oficial de Justiça por ter encerrado suas atividades no imóvel (fl. 30-v); na sequência, a autora informou novel endereço para que fosse citada (fl. 34), sendo também infrutífera a tentativa de citação realizada pelo Oficial de Justiça, eis que desconhecida na região (fl. 37).

Após, a parte autora formulou pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fl. 40), que foi prontamente deferido pela MMª Juíza (fl. 41), sem, contudo, ser obtido êxito, por ter sido localizado o mesmo endereço no qual comparecera inicialmente o Oficial de Justiça (fl. 44); somente após, a autora requereu a citação pela via editalícia (fl. 48), que foi deferida (fl. 49).

Como se vê, a citação por edital foi determinada somente após o insucesso de duas tentativas de citação em endereços distintos e do insucesso nas consultas realizadas nas ferramentas disponibilizadas ao juiz, em fiel observância ao que dispõe o art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil
1
, do que decorre a ausência de mácula no proceder do Juízo de 1º grau.

Já incursionando no segundo ponto – assistência judiciária gratuita – de igual forma não tem razão o curador especial ao sustentar que, diante da ausência de informações acerca da real condição financeira da requerida e por estar sob o patrocínio da Defensoria Pública, deve ser-lhe concedido o beneplácito.

Como se sabe, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não resulta na automática concessão da assistência judiciária gratuita, por ser necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou seja, mesmo no caso de atuação como curador especial, diante da revelia do réu, citado de forma ficta (CPC/2015, art. 72, inciso II), o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido.

Apenas para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1.
Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte
, visto que,
na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 978.895/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.

1. (...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel é assistida por curador especial, ainda que essa função seja exercida pelo membro da Defensoria Pública
.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.524.060/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020)

Na espécie, torna-se ainda mais inviável o provimento do recurso em relação ao ponto por se tratar de pessoa jurídica, que não possui presunção de hipossuficiência e não há mínimos elementos dos quais se possa aferir a absoluta impossibilidade de suportar as despesas do processo.

De mais a mais, não vislumbro proveito útil na concessão do beneplácito nesta fase processual, haja vista que eventual deferimento não operaria
efeitos retroativos
a fim de alcançar a condenação sofrida na sentença.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe
nego
provimento

É como voto
.

_
____________________________________________________________

1
Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R
E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.